Tribunal: STF
Processo: RHC 84310
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
PROCESSO - HABEAS CORPUS - JULGAMENTO - CIÊNCIA. A ausência de
inclusão do habeas em pauta visa à celeridade no julgamento, longe
ficando de implicar surpresa. Consubstancia um direito natural a
ciência da data designada. Requerimento nesse sentido serve de
lembrança da formalidade essencial à valia do
pronunciamento.
        PROCESSO - HABEAS CORPUS - FORMA. A envergadura
maior do habeas, no que voltado à preservação de bem ímpar -
liberdade de ir e vir -, é conducente à flexibilização da forma,
homenageando-se o fundo.